Tribunal: STF
Processo: RE 1544532
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 15, fl. 1):



    “EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EDITAL 061/2009. CONCURSO EXPIRADO. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EVIDENCIADO O DESACERTO DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RECLAMADO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, III, da CF/1988, já que “após encerrado o prazo de validade do concurso público não é possível a propositura de demanda objetivando o reconhecimento do direito à realização de novos testes (...) e à nomeação” (Doc. 11, fl. 8). 



    Isto porque, “com o término do certame, cabe à Administração Pública dar início a novo processo de seleção (lato sensu) e não nomear candidato com fundamento no resultado final do concurso já expirado, sob pena de vício de investidura” (Doc. 11, fl. 9).



    Aduz que o acórdão recorrido reformou a sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse processual do autor, ao fundamento de que “mesmo expirado o prazo de validade do certame, seria possível (quase 5 anos depois) demandar buscando a anulação dos procedimentos administrativos (importando apenas se encontrar a ação proposta dentro do quinquídio legal)” (Doc. 11, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do recurso para “seja a ação julgada extinta, sem julgamento de mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido, ou como reconhecera a decisão reformada, ante a ausência de interesse processual, em decorrência do encerramento do prazo de validade do concurso público, antes do ajuizamento da ação” (Doc. 11, fl. 9). 



    Em seguida, determinou-se o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Tema 683 da repercussão geral (Doc. 12).



    Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma, os autos foram encaminhados à Turma julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 683 da repercussão geral (Doc. 17).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão recorrido (Doc. 19).



    Ato contínuo, o ESTADO DO PARANÁ ratifica o Recurso Extraordinário (Doc. 21).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Para afirmar a existência de repercussão geral, o recorrente apresentou os seguintes fundamentos (Doc. 11, fls. 4-5):



    “II. REPERCUSSÃO GERAL 



    O Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria ora em exame: 



    CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DE VALIDADE – AÇÃO AJUIZADA APÓS O ESGOTAMENTO – ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação. (STF. RE 766304 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, 29/10/2013). 



    Com efeito, a questão constitucional analisada neste recurso extraordinário é dotada de repercussão geral e transcende os limites subjetivos da causa, possuindo relevância social, econômica, política e jurídica que autorizam o conhecimento do apelo extremo. 



    Isso porque a discussão sobre a possibilidade de candidato demandar judicialmente pela realização de provas ou nomeação após o encerramento do prazo de validade do certame atinge uma infinidade de particulares que estão se preparando para ingressar no serviço público, bem como reflete sobre todos os entes políticos. Sob a ótica processual, a procedência da tese defendida pelo Poder Público causará a extinção sem julgamento de mérito de inúmeras demandas. 



    Evidente a transcendental importância jurídica da discussão. Assim, encontra-se demonstrada a repercussão geral, estando preenchido o requisito de admissibilidade deste recurso previsto nos arts. 102, § 3º, da CF e 543-A, §2º do CPC. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem em juízo negativo de retratação ao Tema 683/STF (Doc. 8, fl. 2):



    “Após detida análise dos autos, constata-se que o embate travado no presente não confronta a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 766.304 (Tema 683/STF): “A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. ” 



    Nos autos, o reclamante Marcelino de Jesus Monteiro visa a declaração de nulidade de ato administrativo que realizou a convocação dos candidatos do concurso público para o Exame de Aptidão Física apenas pelo meio eletrônico.”



    No julgamento do Tema 683 da repercussão geral, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: “A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.” 



    Conforme consta do acórdão recorrido, trata-se de pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que realizou a convocação de candidatos do concurso público para o Exame de Aptidão Física apenas por meio eletrônico, hipótese, portanto, diversa daquela analisada no Tema 683.



    No mais, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente